Tribunal: TJSP
Processo: 1007928-27.2017.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Responsabilidade civil – Contrato bancário de conta-corrente conjunta – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, c.c. indenização por dano moral – Autora desvinculada da conta conjunta com o ex-marido e incluída em cadastro de inadimplentes – Procedência da pretensão – Responsabilidade do banco depositário e dano moral – Recurso da autora, visando a majoração da indenização e a

Ementa:
Responsabilidade civil – Contrato bancário de conta-corrente conjunta – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, c.c. indenização por dano moral – Autora desvinculada da conta conjunta com o ex-marido e incluída em cadastro de inadimplentes – Procedência da pretensão – Responsabilidade do banco depositário e dano moral – Recurso da autora, visando a majoração da indenização e a modificação do marco da atualização e dos juros de mora - "Quantum" ao prudente arbítrio do juiz – Arbitramento de R$ 5.000,00 razoável e proporcional – Atualização desde o arbitramento e juros de mora do evento na responsabilidade extracontratual (Súmulas n. 362 e 54 do Col. STJ) – Modificação no marco dos juros, desde o desabono em órgão de restrição ao crédito – Honorários advocatícios a cargo do réu majorados (art. 85, § 11, do novo CPC) – Recurso provido em parte, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000624112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1007928-27.2017.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante PAULA
REGINA CHAVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso, com
observação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CERQUEIRA LEITE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007928-27.2017.8.26.0248 - Voto n. 35.752
5
VOTO No: 35.752
APEL.No: 1007928-27.2017.8.26.0248
COMARCA: Indaiatuba
APTE. : Paula Regina Chaves
APDO. : Banco Santander (Brasil) S/A.
Responsabilidade civil Contrato bancário de conta-corrente
conjunta Ação declaratória de inexigibilidade de débito, c.c.
indenização por dano moral Autora desvinculada da conta
conjunta com o ex-marido e incluída em cadastro de
inadimplentes Procedência da pretensão Responsabilidade
do banco depositário e dano moral
Recurso da autora,
visando a majoração da indenização e a modificação do marco
da atualização e dos juros de mora - "Quantum" ao prudente
arbítrio do juiz Arbitramento de R$ 5.000,00 razoável e
proporcional Atualização desde o arbitramento e juros de
mora do evento na responsabilidade extracontratual (Súmulas
n. 362 e 54 do Col. STJ) Modificação no marco dos juros,
desde o desabono em órgão de restrição ao crédito

Honorários advocatícios a cargo do réu majorados (art. 85, §
11, do novo CPC)
Recurso provido em parte, com
observação.
A
r.
sentença
de
fls.
170/173,
cujo
relatório fica incorporado, julgou parcialmente procedente
a pretensão da autora nos autos de ação declaratória,
cumulada com indenização por danos morais, e declarou
inexigível em face da autora o saldo devedor acumulado em
conta-corrente conjunta que manteve com o ex-marido, da
qual se desvinculou ao se separar, condenando o réu, banco
depositário, ao pagamento de indenização de R$ 5.000,00
pelo dano moral, atualizada na forma da Súmula n. 362 do
Col. STJ, desde o arbitramento e acrescida de juros de
mora, mais os ônus de sucumbência.
Opostos
e
rejeitados
embargos
de
declaração, a autora interpõe recurso de apelação, visando
a majoração da indenização a título de dano moral, cujo
arbitramento tem caráter reparatório e pedagógico, e deve
observar
os
critérios
de
razoabilidade
e
proporcionalidade. Aduz que o “quantum” é insuficiente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007928-27.2017.8.26.0248 - Voto n. 35.752
5
diante das atribulações, e pretende que a atualização e os
juros sejam desde o evento.
Recurso recebido e respondido, a fls. 198 a
autora opôs-se ao julgamento virtual.
É o relatório.
A autora manteve conta-corrente conjunta n.
01047171-2, junto à agência n. 3729 do réu, com James
Perez, seu ex-marido, da qual desvinculou-se em 24 de
setembro de 2012.
A
despeito disso, o réu incluiu-a em
cadastro de inadimplentes como devedora do saldo de R$
5.234,77 acumulado na conta-corrente em 19 de setembro de
2014 (v. consulta à Boa Vista SCPC - fls. 54).
Julgada procedente a pretensão da autora,
sem recurso interposto pelo réu, o evento tornou-se
incontroverso e o recurso interposto pela autora cinge ao
“quantum” da indenização proporcional ao dano moral e aos
critérios de atualização e juros de mora.
Frise-se que a indenização pelo dano moral
não tem a finalidade de enriquecer a lesada e empobrecer o
responsável pela lesão.
Na fixação do "quantum" do dano moral não
há parâmetros.
Consoante lição de Caio Mário da Silva
Pereira, em tema de dano moral "o fulcro do conceito
ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de
duas forças: o caráter punitivo para que o causador do
dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela
ofensa que praticou; e o caráter ressarcitório para a
vítima, que receberá uma soma que lhe proporcione prazeres
como contrapartida do mal sofrido" (“Responsabilidade
Civil”, Ed. Forense, 1989, pág. 62, n. 45). Nesse
magistério, a indenização não deve ser "tão grande que se
converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007928-27.2017.8.26.0248 - Voto n. 35.752
5
se torne inexpressiva" (pág. 67 n. 49).
Em síntese, a um só tempo, o "quantum" se
presta à punição da ofensora, sem se tornar causa de sua
ruína, em medida que desestimule a reiteração de ilícitos.
Por paradoxal que seja, a autora, embora a
única em condições de dimensionar a intensidade da dor ou
do abalo, exatamente por ser aquela que o sofreu, é a
menos indicada para reduzir esse sentimento a uma quantia.
O réu, por sua vez, muito menos está em condições de
valorar. É o juiz, pela posição de equidistância e
imparcialidade, o mais dotado de capacidade para, sem
paixões, quantificar o dano extrapatrimonial.
Se, de um lado, o desabono ao crédito da
autora ficou disponível por três anos, de 19 de setembro
de 2014 a 25 de setembro de 2017, de outro, a autora não
ministrou prova de maiores desdobramentos, exceto da
atribulação do desabono em si.
No ponto, as mensagens eletrônicas a fls.
132/165 não se prestam à exasperação do “quantum”, se
podem ser entendidas como dissabor e o desinteresse da
autora a se dirigir à agência bancária e dar um fim a
elas.
O “quantum” de R$ 5.000,00, é razoável e
proporcional, sem o demérito de enriquecer a autora e
suficiente para aplacar o abalo e causar impacto no agente
da lesão, animando-o a evitar recidivas.
Em
reforço à r. sentença, a correção
monetária, em se tratando de dano moral, tem como marco o
arbitramento, ou seja, a prolação (maio de 2018), em
conformidade com a Súmula n. 362 do Col. STJ.
Os juros de mora, de 1% ao mês (art. 406 do
Código Civil c.c. art. 161, §1o, do CTN), no entanto,
fluirão desde o desabono de setembro de 2014, comportando
reparo a r. sentença nesse ponto em atenção ao enunciado
da Súmula n. 54 do mesmo Tribunal.
É de rigor, portanto, o provimento parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007928-27.2017.8.26.0248 - Voto n. 35.752
5
do recurso, a fim de os juros de mora serem contados a
partir do desabono objurgado.
Vencido, o réu continuará a suportar a
totalidade dos encargos de sucumbência, as custas e
despesas processuais, as de reembolso à autora com
atualização desde os respectivos desembolsos, e honorários
advocatícios, visto que nos moldes da Súmula n. 326 do
Col. STJ não há decaimento se a indenização do dano moral
é arbitrada aquém do pretendido.
A majoração da remuneração aos advogados é
“ope legis” e está no art. 85, § 11, do novo CPC, cujo
substrato não é o de inibir recursos, e sim remunerar
condignamente
o
trabalho
adicional
realizado
com
a
interposição ou defesa de recursos.
Os honorários ficam majorados a 15% da
condenação atualizada e com juros de mora.
Diante do exposto, dá-se provimento em
parte ao recurso, com observação a respeito dos honorários
advocatícios.
CERQUEIRA LEITE
Relator